Tribunal: TJPA
Processo: 0026009-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5801 - Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026009-80.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: GILMAR ANDERSON DOS SANTOS SILVA, LUZIRENE SANTOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AVÓ PATERNA NA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. PRETENSÃO ENCONTRA ÓBICE NO ART. 1.634 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTRE QUE A MANUTENÇÃO DO PODER FAMILIAR PELOS PAIS POSSA TRAZER RISCOS AOS MENORES. ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE FUNDAMENTO PROBATÓRIO OU JURÍDICO. ACORDO FIRMADO ENTRE OS PAIS DO MENOR É RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A separação dos pais não tem o condão de alterar suas relações com os filhos, o que deve ser assegurado por esta Corte, nos termos do art.1.632 do código Civil.

II - Não há qualquer razão para retirar a guarda da mãe, simplesmente porque esta estaria novamente grávida, tendo constituído nova família, posto que isto é exatamente o que se espera com o término definitivo de uma relação, que cada um siga o curso natural da vida, sem que isto, por si só, constitua óbice para que mantenham a boa relação com os filhos.

III - O acordo firmado entre os pais do menor é razoável, proporcional e atende ao melhor interesse da criança, permitindo o convívio tanto com a mãe quanto com o pai e seus respectivos novos núcleos familiares, estreitando, pois, os laços afetivos com ambos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0026009-80.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: ISIS KAROLINE CARDOSO DE LIMA

APELADO: GILMAR ANDERSON DOS SANTOS SILVA E OUTRA

ADVOGADO: JOSE WLITON DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA,
na qualidade de terceiro interessado,

visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Regularização de guarda c/c busca e apreensão de menor proposta por LUZIRENE SANTOS DO CARMO em face de
GILMAR ANDERSON DOS SANTOS SILVA.

Após a regular tramitação do feito o Juízo Singular homologou em sentença o acordo entabulado entre as partes, no qual ficou estabelecido o direito de guarda em favor da genitora, com a regulamentação de visitas pelo paterno e valores a serem pagos a título de alimentos.

Ocorreu que a Avó paterna do menor, na qualidade de terceira interessada interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença, sob a alegação de que o menor residiria consigo desde que nasceu.

Afirmou, ainda, que a mãe do menor, ora Apelada, teria constituído nova família e atualmente estaria vivendo sua vida sem se importar com o infante.

Ambos os paternos apresentaram Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do Apelo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026009-80.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: ISIS KAROLINE CARDOSO DE LIMA

APELADO: GILMAR ANDERSON DOS SANTOS SILVA E OUTRA

ADVOGADO: JOSE WLITON DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA,
na qualidade de terceiro interessado,

visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Regularização de guarda c/c busca e apreensão de menor proposta por LUZIRENE SANTOS DO CARMO em face de
GILMAR ANDERSON DOS SANTOS SILVA.

Inicialmente convém destacar que o anseio da recorrente encontra óbice no art.1.634 do código Civil, o qual estabelece a competência dos pais para o pleno exercício do poder familiar, nele incluso o dever de guarda dos filhos.

Obviamente que tal situação pode ser modificada em situações excepcionais, mormente quando se verifique que a manutenção do poder familiar pelos pais possa trazer riscos aos menores, sendo que tal situação deve estar robustamente demonstrada nos autos, em tudo considerando-se o melhor interesse do menor, o que não vislumbrei no presente caso.

O Código Civil também assevera o seguinte:

Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos.

Percebe-se, deste modo, que a separação dos pais não tem o condão de alterar suas relações com os filhos, o que deve ser assegurado por esta Corte.

Quanto aos argumentos elencados pela Apelante, destaco que são desprovidos de fundamento probatório ou mesmo jurídico.

Não há qualquer razão para retirar a guarda da mãe, simplesmente porque esta estaria novamente grávida, tendo constituído nova família, posto que isto é exatamente o que se espera com o término definitivo de uma relação, que cada um siga o curso natural da vida, sem que isto, por si só, constitua óbice para que mantenham a boa relação com os filhos.

O Douto Procurador bem salientou que
o acordo firmado entre os pais do menor é razoável, proporcional e atende ao melhor interesse da criança, permitindo o convívio tanto com a mãe quanto com o pai e seus respectivos novos núcleos familiares, estreitando, pois, os laços afetivos com ambos.

Sendo assim, não encontro qualquer fundamento para desconstituir a sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes acerca da guarda, visitação e alimentos em favor do menor.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021